Tribunal: TJDFT
Processo: 0730160-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730160-94.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: AECIO ARAUJO MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por GEAP Autogestão em Saúde contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelante ocupa o polo passivo da ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais proposta por Aécio Araújo Magalhães. O apelado alegou em sua petição inicial que, após testar positivo para Covid-19, ao realizar exames diagnósticos, descobriu a existência de nódulo pulmonar com suspeita de neoplasia maligna sendo solicitado pelo médico assistente a realização do exame PET CT. A apelante negou a autorização para realização do exame, motivo pelo qual o apelado ajuizou ação de obrigação de fazer, autuada sob o n. 073054-64.2020.8.07.0016, onde foi concedida liminar para realização do exame. O apelado, então, recebeu diagnóstico de câncer no pulmão, motivo pelo qual foi solicitada pelo médico assistente a autorização para a cirurgia lobectomia pulmonar por videolatarascopia. A apelante, segundo narrado na petição inicial, negou a autorização para realização do procedimento, motivo pelo qual o apelado busca, novamente, a intervenção do Poder Judiciário a fim de que seja realizado o procedimento não autorizado pela via administrativa. Os pedidos e requerimentos formulados na ação foram: 1) concessão de tutela de urgência para determinar a autorização da cirurgia lobectomia pulmonar por videolatarascopia, sob pena de multa diária; 2) a confirmação da tutela de urgência; 3) autorização do procedimento de quimioterapia, que será necessário após a cirurgia, sob pena de multa diária; 4) reparação dos danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (id 22583833). A tutela de urgência foi deferida (id 22584512). A citação foi realizada (id 22584517). A apelante alegou em sua contestação, preliminarmente, que o apelado carece de interesse de agir, visto que a cirurgia já havia sido autorizada antes mesmo da propositura da demanda. Requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. No mérito, defendeu que o indeferimento parcial dos procedimentos solicitados se deu exclusivamente em razão da duplicidade de pedidos que já estavam abarcados nos códigos autorizados, de forma que não houve negativa de tratamento. Destacou que não seria razoável obrigar a operadora a pagar duas vezes o mesmo procedimento. Sustentou que é comum o envolvimento dos profissionais da saúde em situações nas quais prescrevem procedimentos sem necessidade, assim a apelante sempre faz a auditoria médica nos pedidos e caso haja negativa, essa é devidamente justificada. Defendeu a inocorrência de danos morais. Pediu a improcedência dos pedidos do apelado (id 22584521). O apelado apresentou réplica (id 22584537). O feito foi julgado antecipadamente. A sentença indeferiu o requerimento de concessão de gratuidade da justiça feito pela apelante, confirmou a tutela de urgência deferida ao apelado e acolheu os pedidos formulados na ação. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que a operadora, ao negar autorização do procedimento cirúrgico nos moldes do solicitado pelo médico, praticou conduta abusiva, sendo evidente a ocorrência de danos morais. O dispositivo da sentença: 1) condenou a apelante a autorizar a realização da cirurgia de lobectomia pulmonar por videolaparoscopia, cobrindo todos os gastos médicos e hospitalares com a mesma e confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida; 2) condenou a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais; 3) condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação (id 22584546). O recurso aborda a necessidade de reforma da sentença. A apelante resgata as teses apresentadas em contestação, acrescentando ser indevida a inversão do ônus da prova, visto que não aplicável o Código de Defesa do Consumidor no presente caso. Sustenta que a sentença carece de fundamentação acerca dos critérios adotados para a condenação ao pagamento de danos morais, visto que não demonstrado o dano, o ato ilícito e o nexo causal (id 22584551). O preparo foi recolhido (id 22584552 e 22584553). O apelado apresentou contrarrazões (id 22584558). A advogada e filha do apelado informou o falecimento deste e requereu a suspensão do processo (id 25574258 e 26282368). O processo foi suspenso, nos termos do art. 313, caput, inc. I, e § 2o, inc. II, do Código de Processo Civil. Foi determinada a intimação da advogada do apelado para que regularizasse a representação processual com a habilitação do espólio ou dos sucessores (id 26436209). A advogada do apelado juntou procuração assinada por Maria Aparecida Gomes dos Santos, nomeada como inventariante no processo de inventário dos bens deixados pelo apelado (id 27540651) e termo de inventariante (id 29979359). Esta Relatoria verificou que não houve requerimento expresso de habilitação do espólio tampouco a juntada dos documentos de identificação da inventariante. Diante disso, determinou a intimação do espólio do apelado, representado pela sua inventariante, para: 1) requerer a habilitação do espólio como sucessor processual do apelado e 2) juntar aos autos cópia do documento de identificação da inventariante, nos termos dos arts. 320 e 321 do Código de Processo Civil (id 30008743). A inventariante Maria Aparecida Gomes dos Santos foi intimada para cumprir a determinação por meio de publicação do despacho no Diário de Justiça Eletrônico (id 30084597), considerando a procuração por ela conferida à advogada do falecido apelado em nome do espólio, cadastrada nos autos. O prazo, no entanto, decorreu sem manifestação (id 30794461). É o relatório. O art. 110 do Código de Processo Civil dispõe que ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. A habilitação do espólio ou dos herdeiros, no caso de morte de uma das partes, será efetivada em conformidade com o art. 313, §§ 1o e 2o, e com os arts. 689 a 692, todos do Código de Processo Civil.[1] O art. 1.829 do Código Civil estabelece a ordem de sucessão.[2] O art. 313, § 2o, inc. II, do Código de Processo Civil, como visto, estabelece que, falecido o autor da ação, os sucessores devem promover a habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem exame do mérito. O art. 687 do Código de Processo Civil, a seu turno, determina que a habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo. Verifica-se, assim, que a habilitação nos autos do sucessor processual do autor em caso de morte deste é um pressuposto processual que deve ser suprido pelo interessado, sob pena de extinção do processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. A propósito, a lição de Nelson Nery Junior e de Rosa Maria de Andrade Nery:[3] (...) 2. Sucessão por morte da parte. Com a morte da parte, o processo se suspende (CPC 313 I), para que seja feita a sucessão processual. O CPC/1973 falava incorretamente em substituição (CPC/1973 43), o que foi corrigido pelo CPC 110. Em se tratando de ação intransmissível, o juiz deverá extinguir o processo sem julgamento do mérito (CPC 485 IX); caso contrário, deverá ser providenciada a habilitação do espólio ou sucessores (CPC 687). • 3. Pressuposto processual. A representação das partes em juízo é pressuposto processual de validade (CPC 485 IV), de sorte que o juiz deve examiná-la de ofício, procedendo da forma determinada pelo CPC 76. Não sanada a incapacidade processual da parte ou sua representação irregular, o juiz deverá extinguir o processo se debitada ao autor (CPC 485 IV), ou declarar revel o réu, se a este cabia regularizá-la (CPC 76 § 1.o II). Deve ser examinada pelo juiz ou tribunal de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, não sendo suscetível de preclusão (CPC 485 VI e § 3.o; 337 IX e § 5.o). No mesmo sentido, o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA APÓS SENTENÇA. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. DESINTERESSE. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 2. Embora nas instâncias recursais, a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte não conduza à extinção do processo, a norma do art. 76, § 2o, do CPC, deve ser compatibilizada, sobretudo, com os arts. 110 e 313, I e § 2o, ambos do mesmo Códex, que são específicos para o caso de morte de parte e, de resto, remetem à sucessão processual pelo espólio ou pelos sucessores do falecido, sob pena de extinção do processo. Assim, o desinteresse na sucessão manifestada pelos herdeiros da parte autora falecida conduz à extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC. 3. Remessa necessária conhecida e provida. Apelação voluntária não conhecida. (Acórdão 1250248, 07095359020178070018, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20.5.2020, publicado no PJe: 1.6.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A representante do espólio do apelado, Maria Aparecida Gomes dos Santos, foi devidamente intimada para requerer expressamente a habilitação do espólio nos autos como sucessor processual do apelado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, de acordo com o art. 313, § 2o, inc. II, do Código de Processo Civil, bem como para anexar documento de identificação. Deixou, no entanto, de cumprir a determinação. A extinção do processo sem julgamento do mérito por falta de pressuposto processual é, dessa forma, medida que se impõe. Ante o exposto, julgo extinto o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 313, § 2o, inc. II, e do art. 485, incs. IV e X, ambos do Código de Processo Civil. Condeno a apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, tendo em vista o princípio da causalidade, com base no art. 85, §§ 2o, 6o e 10, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Brasília, 19 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. [2] Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: (Vide Recurso Extraordinário no 646.721) (Vide Recurso Extraordinário no 878.694) I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares; II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; III - ao cônjuge sobrevivente; IV - aos colaterais. [3] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 5. ed. em e-book baseada na 19. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Sem página cadastrada.